Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
1. A falta de identificação das testemunhas que assinaram o instrumento contratual particular não afeta sua natureza executiva.
2. A identificação somente assume relevância ante eventual impugnação, pelo executado, das assinaturas lançadas no documento ou das declarações dele constantes, quando, então, as testemunhas deverão ser identificadas para eventual depoimento em Juízo.